Tribunal: TCU
Processo: 028.985/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, do Ministério da Educação, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho e de Iracy Mendonça Weba, Prefeitos de Nova Olinda do Maranhão/MA nas gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, do Ministério da Educação, no exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Iracy Mendonça Weba; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Iracy Mendonça Weba, com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. considerar revel Delmar Barros da Silveira Sobrinho, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 467.703,25 (quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e três reais e vinte e cinco centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 3/6/2014 até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Delmar Barros da Silveira Sobrinho, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.